Tribunal: TJMT
Processo: 0032171-45.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032171-45.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SIRENE ALVES PEREIRA - CPF: 514.004.051-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IVAN CORREA GONCALVES - CPF: 301.306.896-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT CONCLUSIVO – MEDIDOR REPROVADO – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO –
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito a revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0032171-45.2016.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

SIRENE ALVES PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Ramon Fagundes Botelho,
lançada nos autos da Revisional de Cláusula Contratual c/c Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Tutela de Urgência 0032171-45.2016.8.11.0041, ajuizada por
SIRENE ALVES PEREIRA
,

que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a inexigibilidade da cobrança no valor de R$11.978,34 (onze mil, novecentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos) a título de recuperação de consumo; condenou a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) em favor da requerente, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados desde a citação (Art. 405 do Código Civil). Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (Art. 85, §2o do CPC).

Inconformada, a apelante alega em suas razões que “
a responsabilidade é o dever de reparar o dano causado a outrem em virtude da transgressão de um direito, sendo esta obrigação embasada na ideia de que a ninguém se deve lesar – “neminem laedere”
(sic).

Assevera que
“para que esse dever se manifeste são indispensáveis que estejam presentes alguns elementos básicos que o compõem, senão vejamos: ação/omissão voluntária, dano, nexo de causalidade e culpa, os quais não se fazem presentes nos autos”
(sic).

Defende que “os prepostos da recorrente, em vistoria de rotina,
constataram estar a parte recorrida com o aparelho de medidor com “DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA – UC LIGADA COM DESVIO DE UMA FASE NO BORNE DO MEDIDOR”, recebendo energia sem registrar consumo, ou seja, à revelia do controle da concessionária”
(sic).

Afiança que
“após a verificação da existência da irregularidade, a concessionária emitiu o competente Termo de Ocorrência e Inspeção, documento que especifica detalhadamente a anormalidade encontrada no aparelho medidor, nos moldes do art. 129 da resolução 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, vigentes a época do ocorrido e recepcionados pela resolução 1.000/2021 da ANEEL”
(sic).

Afirma que sendo a ligação direta uma irregularidade externa e visível, sem adulterações no aparelho medidor, não há necessidade de perícia técnica, possuindo o caráter de laudo as fotografias retiradas na data da inspeção.

Discorre que “
não cabe a alegação de que o procedimento adotado pela ré seria irregular, também não há motivos para ter havido a condenação da recorrente em indenização por danos morais, já que não houve a prática de nenhum ato ilícito por parte da concessionária de serviços públicos”
(sic).

Demonstra
que “os fatos e provas levantadas são suficientes para demonstrar a legalidade da suspensão dos serviços na unidade consumidora da reclamante, dada a manifesta inadimplência da mesma”,
ou seja, não praticou nenhum ato ilícito passível de indenização.

A par esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-se ao final a recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais e da multa pela litigância de má-fé, e caso não for este entendimento, que seja reduzido o valor da indenização por danos morais (Id. 173961723).

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 173961728).

O preparo foi recolhido (Id. 173961724).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
SIRENE ALVES PEREIRA
ajuizou Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Tutela de Urgência em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando, em síntese, que é idosa e aposentada e recebeu fatura de energia elétrica por diferença de consumo no valor de R$11.978,34 (onze mil, novecentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos) no mês de junho de 2016. Diz que reside sozinha e que todas as faturas estão devidamente pagas e possuem medida de consumo de R$300,00 (trezentos reais).

Defende que teve seu fornecimento de energia suspenso e que, depois de realizada toda a inspeção no aparelho de medição da residência, não foi constatado aumento no consumo, de modo que não há indícios de irregularidade.

Ao final requer, em sede de tutela de urgência, a determinação para que a requerida reestabeleça o fornecimento de energia. No mérito, pugna pela procedência de seus pedidos para declarar inexigível o débito em comento, bem como o arbitramento da indenização por falha na prestação dos serviços.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a inexigibilidade da cobrança no valor de R$11.978,34 (onze mil, novecentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos) a título de recuperação de consumo e condenou a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) em favor da requerente.

Inconformada com os contornos da sentença, a apelante insurge-se com o presente apelo visando declarar a regularidade dos débitos em debate, referente a fatura questionada, referente a recuperação de consumo não faturado, visto que cumpriu todos os procedimentos necessários para o caso ocorrido.

Pois bem. Quanto ao ponto, de acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
anulação da fatura expedida, no valor de
R$11.978,34 (onze mil, novecentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos), referente à recuperação de consumo não faturado.

Na hipótese, a requerida/apelante se desincumbiu do ônus da prova quanto à irregularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução no. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com: cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção no 559363 (Id.173961589), onde ficou registrado o seguinte:
“Unidade Consumidora ligada, todavia, com desvio de uma fase no Borne do Medidor. Cliente presente”

Logo, a consumidora acompanhou a inspeção realizada pela energisa, sendo que o medidor foi retirado para aferição a pedido da consumidora (Id. 173961589).

Além disso, foi realizada a avaliação pelo Laboratório de Medição, bem como relatório de avaliação elaborado pelo IPEM-MT, consignando a reprovabilidade do medidor, sob o argumento de que o medidor não está de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico (Id.173961590); bem como encaminhada a notificação da recuperação de consumo do valor de
R$11.978,34 (onze mil, novecentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos), referente a recuperação de consumo não faturado
(Id. 173961589).

Na hipótese, a requerida se desincumbiu do ônus da prova quanto à irregularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução no. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com: cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção no 559363 (Id.173961589), onde ficou registrado que a filha da requerente acompanhou a vistoria.

Diante da constatação de desvio de uma fase no borne do medidor, o medidor fora
reprovado
pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT, que torna ainda mais firme a existência de adulteração no registro do consumo, situação que não foi devidamente impugnada pela parte.

Nesse contexto, a toda evidência, considerando a contraprestação à utilização do serviço pelo usuário, a fatura correspondente ao consumo é devida, assim como a fatura de recuperação é perfeitamente exigível, porquanto demonstrado que a irregularidade no equipamento de medição resultou em registro de consumo inferior ao real.

No mais, cumpre registrar que ainda que a parte autora não tem dado causa às irregularidades, considerando que se beneficiou com o ocorrido, deve responder pelo pagamento do consumo de energia não faturado, sob pena de enriquecimento sem causa.

Quanto ao procedimento, observa-se que a ré agiu em estrita obediência às normas vigentes (Lei no 8987/95 e Resolução no 456/2000 da ANEEL), sendo certo que o procedimento inicial foi realizado na presença da filha do morador do imóvel, sendo-lhe disponibilizada a participação na análise feita no Laboratório.

Assim, provada a falha no registro de consumo, inclusive por meio de laudo técnico realizado pelo
IPEM
-MT, deve ser reconhecido o direito da concessionária de energia elétrica à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa da usuária que se beneficiou do serviço.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA –
COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM ELEMENTO INOPERANTE – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU DO FATURAMENTO A MENOR – DÉBITO LEGÍTIMO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.(N.U 1004003-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)” No caso, foi lavrado o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) com anotação de que no ato da vistoria foi encontrado no medidor elemento inoperante e o mesmo seria retirado para teste no IPEM-MT. Após isso, no laudo pericial realizado, também, pelo IPEM-MT restou constatado que o mesmo não estava funcionando em conformidade com o regulamento técnico, razão pela qual se fez necessária a sua correção, com a consequente apuração do que foi, efetivamente, consumido.”
(TJ-MT 10014134420208110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2022).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de reconhecer a legalidade da fatura de recuperação de consumo no valor de R$11.978,34 (onze mil novecentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos), referente a recuperação de consumo não faturado), condenando a parte autora exclusivamente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023